Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CESSÕES DE DIREITOS.

1. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título e, portanto, o lançamento do crédito tributário no cadastro daquele que externa ser o proprietário mostra-se correto.

2. A eventual transferência dos direitos, por meio de cessões variadas, não poderá de forma antecipada livrar o contribuinte dos efeitos do lançamento do débito.

3. Recurso desprovido.